Tribunal: TJMT
Processo: 1002011-59.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002011-59.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (EMBARGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), AGRO OESTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 15.004.997/0002-06 (EMBARGANTE), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE RESTRITA DO ART. 1.022 DO CPC. INDEVIDA REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em Análise

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao embargado, rejeitando a impugnação apresentada pela embargante, sob alegação de erro de fato sob o argumento de que o embargado possui ampla capacidade econômica e propriedades rurais registradas.

II.
Questão em Discussão

3. Verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

III.
Razões de Decidir

4. O acórdão embargado analisou expressamente a impugnação à justiça gratuita e concluiu que não restou comprovada, de forma inequívoca, a capacidade econômica do embargado que justificasse o indeferimento do benefício.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se a sanar eventuais vícios de clareza ou coerência na decisão.

6. Não verificada qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas inconformismo da embargante com o resultado, o recurso não comporta acolhimento.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão, mas sim à correção de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não sendo cabível para rediscutir questões já apreciadas."

_______________

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG; STF, AI 466.622
AgR-ED
/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGRO OESTE COMERCIAL LTDA
em face do acórdão que, à unanimidade, manteve a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao embargado
Edimar
José
Vendruscolo
, não obstante ter negado provimento ao seu recurso de apelação quanto ao mérito.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de erro de fato no julgado, argumentando que o embargado é proprietário de diversos imóveis e possui considerável capacidade econômica, sendo produtor rural com múltiplas fazendas produtivas cadastradas junto à SEFAZ/MT, o que afastaria a presunção de
hipossuficiência
necessária à concessão do benefício.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos
aclaratórios
, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os supostos vícios.

Contrarrazões no id. 256446180.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos por
AGRO OESTE COMERCIAL LTDA
em face do acórdão que rejeitou a preliminar de impugnação
à
concessão dos benefícios da justiça gratuita ao embargado Edimar José
Vendruscolo
.

Contra o pronunciamento colegiado, a Autora opôs os presentes embargos, alegando, em síntese,
a existência de erro de fato no julgado, argumentando que o embargado é proprietário de diversos imóveis e possui considerável capacidade econômica, sendo produtor rural com múltiplas fazendas produtivas cadastradas junto à SEFAZ/MT.

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, não se verifica, no presente caso, qualquer vício no aresto impugnado apto a ensejar o acolhimento do recurso.

No caso em análise, verifico que a questão suscitada pela embargante – referente à capacidade econômica do embargado e consequente impossibilidade de concessão da justiça gratuita – já foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, especificamente no capítulo que analisou a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Conforme se depreende do voto condutor, esta Câmara, após análise detida da questão, concluiu que o impugnante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a capacidade financeira do beneficiário, mantendo, por conseguinte, a gratuidade concedida.

In
casu
,
da simples leitura dos autos, depreende-se que a Embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, em verdade, a
rediscussão
do mérito da causa,
acostando aos aclaratórios, inclusive
, o documento de comprovação

“Lista de Imóveis”

(Id.
252904666)
, revelando sua nítida intenção de ver reanalisada questão já decidida,
pretensão incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração.

É importante destacar, para fins de argumentação, que o pedido de revogação da gratuidade da justiça foi formulado pelo Apelado/Embargante exclusivamente em sede de contrarrazões,
embora não tenha sido objeto do apelo manejado pela parte
contrária, medida, diga-se de passagem, inadmissível no ordenamento jurídico vigente. Aliás:

“[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte contrária, com o intuito de manter a sentença exarada, mostrando-se como via inadequada para pleitear a reforma da decisão, consoante o princípio do tantum
devolutum
quantum
appellatum
” (STJ.
EDcl
no REsp 1.584.898/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
10/08/2016) (
g.n
.)

Ressalta-se, por derradeiro, que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Por fim, destaco que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025